Tribunal: TJDFT
Processo: 0742640-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742640-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SERGIO GOULART AGRAVADO: GONDIN RAMOS E FIGUEIREDO ADVOCACIA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato judicial que determinou a intimação do ora agravante para indicar o paradeiro dos veículos automotores penhorados, sob pena de ser condenado nas penas previstas para o cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé. A análise perfunctória dos autos indica que a determinação contra a qual se insurge o agravante deve ser entendida como despacho, em razão de não decidir questão processual ou se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator